Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740077-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP DECISÃO 1. Após a inércia da agravante (id 52550002) à intimação (id 51967484) para comprovar sua hipossuficiência, indeferi liminarmente a gratuidade de justiça e assinei o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo (id 52884727), com a advertência de que a inércia implicaria reconhecer a deserção, nos termos do CPC 101, § 2o. A decisão id 52884727 foi disponibilizada em 31/10/23 (id 52997285) e publicada no primeiro dia útil seguinte (03/11/23 – sexta feira), considerando o feriado forense de 1o e 2/11/23 (Lei no 11.697/08, art. 60). Logo, o termo inicial do prazo para recolhimento do preparo recaiu no dia 6 subsequente (segunda-feira) e o final, em 10/11/23 (sexta-feira). A agravante juntou o comprovante de pagamento do preparo somente em 22/11/23 (id 53716012-17-18), ou seja, quando já expirado o prazo peremptório assinalado do CPC 101, § 2o. Anote-se, mutatis mutandis, jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, a agravante não recolheu o preparo do recurso especial e postula a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido no STJ, com base em entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a parte é sócia administradora de sociedade empresária e aufere renda razoável pelo exercício empresarial, ostentando alto padrão de vida. 2. Intimada a agravante para regularizar o preparo recursal e não efetuado este no prazo devido, por meio da juntada do comprovante do pagamento, foi-lhe aplicada a pena de deserção (arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC/2015) na decisão ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, T4, AgInt no AREsp 930.053/MG, Min. Raul Araújo, julgado em 2019) EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MULTA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação cível deserta. II - O prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, após a revogação da gratuidade de justiça é peremptório, nos termos dos arts. 101, §2o, e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. III - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (TJDFT, 6a T. Cível, ac. 1.312.987, Desa. Vera Andrighi, julgado em 2021) Resta deserto, portanto, o presente recurso. 2. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR